Tribunal: TJSP
Processo: 0012394-59.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Receptação – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório - Redução das penas – Afastados os maus antecedentes muito antigos (direito ao esquecimento - precedentes do Superior Tribunal de Justiça) –garantia e princípio constitucional que veda penas de caráter perpétuo – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.